Tribunal: TJDFT
Processo: 0725773-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725773-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRENO ALVES DA SILVA IMPETRANTE: LORENA CAROLLYNE CAVALCANTE VASCONCELOS, JOSE AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os advogados Lorena Carollyne Cavalcante Vasconcelos e Jose Augusto Moreira dos Anjos impetraram a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de BRENO ALVES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Compulsando os autos do processo originário, verifico que os patronos do paciente interpuseram pedido de revogação da prisão preventiva. Dessa forma, uma vez que o Ministério Público já se manifestou e os autos estão conclusos com o d. Magistrado a quo, aguarde-se a manifestação no primeiro grau de jurisdição para só então o HC ser analisado, sob pena de possível perda do objeto e em observância aos Princípios da celeridade e economia processual. Aguarde-se a manifestação do d. Juízo a quo. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021 15:34:17. ROBSON BARBOSA Desembargador